Tribunal: STF
Processo: RE 1466992
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. VESTIBULAR. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DO AUTOR DA CONDIÇÃO DE COTISTA. AUTODECLARAÇÃO FEITA PELO CANDIDATO. EXAME DE VERIFICAÇÃO DO FENÓTIPO PELA COMISSÃO EXAMINADORA. VÍCIO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS contra sentença que ratificou a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência e julgou procedente, em parte, o pedido da autora para anular o resultado do exame de heteroidentificação levado a cabo pela Comissão de Avaliação no concurso público regido pelo edital de id. 4058500.5165465 e que concluiu pela não confirmação da autodeclaração feita pelo autor, devendo ser realizada nova entrevista para fins de heteroidentificação, cujo resultado deverá ser motivado, indicando-se os traços fenotípicos que porventura sejam considerados incompatíveis com a autodeclaração do demandante. 2. No caso em apreço, a parte autora alegou, em síntese, que prestou Vestibular para a seleção de ingresso no curso de engenharia eletrônica, turno matutino, Campus São Cristóvão, junto à universidade Federal de Sergipe, concorrendo a cotas raciais. Disse que após ficar dentro das vagas, foi convocado para realizar entrevista com a banca de heteroidentificação, a qual concluiu que ele não apresentava características fenotípicas da população negra, conforme tinha se autodeclarado, sendo indeferida sua matrícula. Argumentou que o procedimento de avaliação se deu por meio telepresencial, que muitas vezes é falha, pois a imagem nem sempre é nítida o suficiente, para garantir que os traços do candidato sejam apurados de forma 100% (cem por cento) correta. Afirmou que requereu uma nova avaliação, o que foi negado pela demandada. Defendeu que se enquadra na raça de cor parda, ressaltando ter sido aprovado em outra instituição federal (IFRN), dentro das cotas raciais. Sustentou, ainda, a ausência de motivação do ato administrativo. 3. O pedido de tutela de urgência foi deferido parcialmente apenas para determinar a reserva de vaga para o demandante, no curso para o qual foi aprovado, dentro das cotas raciais, na classificação correlata à sua pontuação. Na sentença, o juízo de origem entendeu que inexiste ilegalidade no fato de a Comissão de Heteroidentificação ter se utilizado de metodologia de avaliação dos candidatos, mediante análise de fotos e vídeos, de forma virtual. Por outro lado, pontuou que restou evidenciada a ilegalidade do procedimento quando da ausência de motivação adequada do ato que desclassificou o autor das cotas reservadas para pessoas negras. 4. Acerca da questão em debate, ressalta-se que, segundo entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41/DF, " é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa " (STF - ADC: 41 DF - DISTRITO FEDERAL 0000833-70.2016.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-180 17-08-2017). Nesse diapasão, legal e legítima a conduta da Comissão do processo seletivo de realizar uma etapa de verificação da veracidade da autodeclaração. 5. No caso concreto, verifica-se que a autodeclaração do candidato foi recusada pela Comissão de Heteroidentificação, tendo sido interposto Recurso Administrativo, requerendo uma reavaliação, o que foi indeferido por meio de parecer, no qual foi consignado que "Após análise da filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, do parecer emitido pela Comissão Local e do conteúdo do recurso, os membros desta Banca Recursal deliberaram, por unanimidade que o(a) candidato(a) não apresenta as características fenotípicas da população negra (pretos e pardos), condição essencial para validação da autodeclaração apresentada (...)". 6. Percebe-se, assim, que a eliminação do candidato do certame foi desprovida do necessário fundamento, pois embasada apenas em afirmação genérica, que poderia ser perfeitamente aplicável a qualquer pessoa, não estando a atuação da Administração, portanto, em consonância com a interpretação que melhor atende ao princípio da motivação dos atos administrativos. 7. Com efeito, a banca examinadora toma como base as características fenotípicas dos negros/pardos, referentes aos tons de pele, a textura do cabelo, os lábios, entre outros elementos visuais, que devem ser expressamente declarados pela comissão examinadora, caso haja recusa na autodeclaração do candidato. 8. Esta Corte já decidiu no sentido que é nula, por ausência de motivação, a decisão da banca que, por sua generalidade, se prestaria a embasar qualquer outra decisão. (PROCESSO: 08100892720174058100, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 25/06/2018). 9. Ademais, registre-se, por oportuno, que é absolutamente claro que o princípio da vinculação ao edital e a autonomia universitária não se constituem em obstáculos ao exame pelo Judiciário de eventuais irregulares nos atos administrativos, como restou caracterizado in casu , diante da sua absoluta generalidade, caracterizando vício de falta de fundamentação. 10. Além disso, afasta-se o argumento de que o acolhimento do pleito autoral importaria em violação aos princípios da isonomia ou da separação dos poderes, pois, além de não haver impedimento para que outros cidadãos, diante de igual situação, busquem a via jurisdicional na defesa de seus direitos, apenas se está analisando a legalidade do ato administrativo, sem aferir se o Particular possui fenótipo apto a incluí-lo entre os beneficiários da política afirmativa. 11. Apelação improvida. Majoração dos honorários devidos pela apelante de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, com base no art. 85, §11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, verifica-se que a autodeclaração do candidato foi recusada pela Comissão de Heteroidentificação, tendo sido interposto Recurso Administrativo, requerendo uma reavaliação, o que foi indeferido por meio de parecer, no qual foi consignado que "Após análise da filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, do parecer emitido pela Comissão Local e do conteúdo do recurso, os membros desta Banca Recursal deliberaram, por unanimidade que o(a) candidato(a) não apresenta as características fenotípicas da população negra (pretos e pardos), condição essencial para validação da autodeclaração apresentada (...)". Percebe-se, assim, que a eliminação do candidato do certame foi desprovida do necessário fundamento, pois embasada apenas em afirmação genérica, que poderia ser perfeitamente aplicável a qualquer pessoa, não estando a atuação da Administração, portanto, em consonância com a interpretação que melhor atende ao princípio da motivação dos atos administrativos. Com efeito, a banca examinadora toma como base as características fenotípicas dos negros/pardos, referentes aos tons de pele, a textura do cabelo, os lábios, entre outros elementos visuais, que devem ser expressamente declarados pela comissão examinadora, caso haja recusa na autodeclaração do candidato. Esta Corte já decidiu no sentido que é nula, por ausência de motivação, a decisão da banca que, por sua generalidade, se prestaria a embasar qualquer outra decisão. (PROCESSO: 08100892720174058100, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADORFEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 25/06/2018). Ademais, registre-se, por oportuno, que é absolutamente claro que o princípio da vinculação ao edital e a autonomia universitária não se constituem em obstáculos ao exame pelo Judiciário de eventuais irregulares nos atos administrativos, como restou caracterizado, in casu, diante da sua absoluta generalidade, caracterizando vício de falta de fundamentação. Além disso, afasta-se o argumento de que o acolhimento do pleito autoral importaria em violação aos princípios da isonomia ou da separação dos poderes, pois, além de não haver impedimento para que outros cidadãos, diante de igual situação, busquem a via jurisdicional na defesa de seus direitos, apenas se está analisando a legalidade do ato administrativo, sem aferir se o Particular possui fenótipo apto a incluí-lo entre os beneficiários da política afirmativa.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente